Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. RESSARCIMENTO. FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (ID 62977671) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em suma: a) deferir a antecipação de tutela para cominar às requeridas obrigação de não fazer, consistente em se absterem de realizar descontos na conta bancária do autor, relativos às (i) compras fraudulentas realizadas no dia 23.10.2023, com o cartão de crédito n. 5222**.******.6391 (já cancelado), de titularidade do autor; b) condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem ao autor o valor de R$12.777,53 (doze mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação – 05.01.2024 (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da última citação - 27.02.2024 (Id 188811088), tudo até o efetivo pagamento; c) cominar, solidariamente, às rés a obrigação de não fazer, consistente em se absterem de realizar descontos na conta bancária do autor, relativos às (i) compras fraudulentas realizadas no dia 23.10.2023, com o cartão de crédito n. 5222**.******.6391 (já cancelado), de titularidade do autor e d) condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ.
2. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 62977673). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que não se trata apenas do lançamento de algumas compras fraudulentas em seu cartão de crédito, mas de várias compras que totalizaram o montante de R$ 16.425,83 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), valor que destoa totalmente do seu padrão de consumo, da dedução de sua conta do valor de R$ 12.777,53 (doze mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) sem a sua autorização, das inúmeras noites mal dormidas, do estresse, do sentimento de aflição e de angústia, do abalo financeiro, das incontáveis vezes que se dirigiu a agência e realizou ligações, envio de e-mail, registro de boletim de ocorrência. Diante de tudo isso, prossegue o recorrente, merece prosperar a majoração do dano moral a fim de impedir condutas reincidentes e desrespeitosas para com os clientes e também devido à fixação do quantum indenizatório possuir caráter preventivo e punitivo-pedagógico. Defende que é patente a cobrança indevida por dívida não contraída por ele, bem como a dedução do valor indevido de sua conta, o que gera a incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a) seja o presente Recurso Inominado conhecido e provido, com a consequente reforma da sentença, no tocante à condenação das Recorridas a pagar a indenização por dano moral, devendo ser majorado o valor do quantum indenizatório; b) seja restituído em dobro o valor cobrado indevidamente e deduzido da conta do Recorrente.
4. Sem contrarrazões da parte ré.
5. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 62977680). Custas e preparo recolhidos.
6. Em suas razões recursais, a parte ré suscita, preliminarmente, a inadequação do rito dos juizados especiais para o julgamento do caso em apreço, pois seria evidente a necessidade de realização de perícia técnica, dado que a regularidade das transações bancárias não pode ser aferível pela experiência comum, imprescindível a realização de perícia técnica para confirmar as operações questionadas, e como não é cabível prova pericial no rito dos juizados especiais, dada a sua simplicidade, informalidade e celeridade, mister a reforma da sentença para se extinguir o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95. Afirma que as despesas são devidas e foram realizadas de forma segura. Defende que não há, por parte do Réu, qualquer ato, seja ele omissivo ou comissivo, que possa ter causado qualquer tipo de dano à parte autora, não possuindo o BRB nenhuma responsabilidade pelas transações ora contestadas. Argumenta que, no caso em apreço, não há que se falar nem em culpa stricto senso nem em dolo, posto que o Banco não agiu com falta do dever de cuidado ou propositadamente para prejudicar a parte autora. Afirma que a conduta do BRB não causou danos à parte autora, não possuindo nenhuma responsabilidade por sua conduta perante terceiros. Pontua que os montantes contestados dizem respeito às transações bancárias realizadas, que foram realizadas em conformidade com o perfil bancário da parte autora. Ressalta que, diante do ocorrido, nenhum dissabor foi, sequer, presumido e que só há dano moral quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, o que não ocorreu no presente caso. Ao final, requer: a) o recebimento deste recurso inominado, bem como a concessão de efeito suspensivo; b) que seja acolhida a alegação de cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC; c) no mérito, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença, de modo a reconhecer a não responsabilização do BRB no tocante às operações bancárias, haja vista que ocorreram por culpa exclusiva de terceiro.
7. Contrarrazões do autor no ID 62977686, nas quais alega que não há necessidade de perícia, haja vista restar mais que comprovado que ele jamais esteve em São Paulo e, no momento das compras, encontrava-se em outro estado. Afirma que o Banco foi negligente em não ter entrado em contato com o requerente a fim de confirmar as aquisições, visto que as operações bancárias realizadas são totalmente destoantes do perfil do requerente, que não possui esse padrão de consumo. Ademais, ainda segundo o autor, observa-se o valor das transações, a proximidade temporal, bem como as repetidas compras no mesmo estabelecimento comercial durante a data em comento. Ao final, requer: a) que seja reformada a sentença, no tocante à condenação das recorrentes a pagar a indenização por dano moral, devendo ser majorado o valor do quantum indenizatório; b) que seja reformada a sentença para que haja a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e deduzido da conta do recorrido, sem qualquer autorização, e de modo totalmente irregular, consoante no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no montante de R$ 25.555,06 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), com as devidas atualizações e correções monetárias e c) que seja mantido os demais termos da sentença.
8. Preliminar de incompetência do juízo/necessidade de perícia. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois o recorrente não demonstrou a utilidade, utilidade e viabilidade da referida prova pericial para a elucidação dos fatos. A mera alegação da necessidade de realização de perícia não conduz à complexidade probatória. Nesse sentido: “Em se tratando de fraude bancária, é possível que exista a complexidade probatória. No entanto, para que esta se configure, é necessário que se demonstre, por meio de prova documental, a efetiva necessidade, utilidade e viabilidade da perícia, diante de contraprova que infirme a verossimilhança das alegações do consumidor. (...) Diante da ausência do mínimo substrato que ampare o pedido de prova pericial, a simples alegação de necessidade de perícia não conduz à complexidade probatória e, por conseguinte, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais demonstra que inúmeras vezes situações como a dos autos receberam sentença de mérito quando julgadas nos juizados cíveis, o que denota a inexistência de complexidade probatória. (Acórdão 1115060, 07101366820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Preliminar rejeitada.
9. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
10. Pedido em contrarrazões. Não conheço dos pedidos formulados pelo autor nas contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita. As contrarrazões se prestam a refutar as razões do recurso, não se destinando a pleitear a reforma da sentença.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. O enunciado da Súmula 297 do STJ dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. A Súmula 479 do STJ estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
13. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
14. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, contudo, as provas juntadas pelo autor, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial.
15. Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas 6 (seis) compras com utilização do cartão de crédito do autor no dia 23/10/2023 no valor total de 16.425,83 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, e oitenta e três centavos) (ID 62977628).
16. Consta do boletim de ocorrência (ID 62977621) a seguinte narrativa do autor: “Afirmou que ao analisar a fatura de seu cartão de credito Platinum do BRB (5222xx8019), identificou o lançamento de seis pagamentos com vencimento para o dia 07 de novembro, totalizando R$ 16.425,88 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). Declarou que duas das compras realizadas foram parceladas, uma em duas vezes de R$ 1.000,00 (mil reais) e a outra em três vezes de R$ 662,96. Revelou que desconhece a forma como se deu a captura dos dados de seu cartão de credito e que a última compra que realizou foi em 05 de julho de 2023. Acrescentou que, na fatura do mês de setembro, identificou um pagamento vinculado a seu cartão de crédito no valor de R$260,91 realizado e estornado na mesma data, qual seja, dia 27, relativo a uma compra nas Americanas, todavia, não recebeu qualquer comunicação da administradora do cartão em relação aquela transação. Consignou que é o único a utilizar o cartão de credito 5222xxx8019 e que este se encontra em sua posse, mas já foi bloqueado".
17. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa exclusiva do réu.
18. O cartão e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Entretanto, não houve comprovação de negligência do autor na operação, pois não restou demonstrado que as referidas compras foram realizadas por meio de cartão com chip e impostação de senha, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acarretaria a responsabilidade do consumidor sobre os danos causados. Nesse sentido: (...) 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) (...) (AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).
19. Os réus não apresentaram qualquer documentação para comprovar que a regularidade das transações contestadas. Por outro lado, o autor conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que comunicou o ato à autoridade policial e realizou a contestação das compras junto ao banco. De todo modo, verifica-se que o banco não apresentou qualquer documento comprovando a lisura da operação, razão pela qual se caracteriza a falha no serviço prestado e, por consequência, a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo autor.
20. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
21. Nesse sentido: “(...) 16. Conclui-se, assim, que o contrato de mútuo e as transferências financeiras ocorreram mediante fraude, e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato e transferências fraudulentas. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso. (...) (Acórdão 1796067, 07044660920238070005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
22. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela parte autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela parte autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. O autor não comprovou, ainda, que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas.
23. “A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP - Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ)”.
24. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de condenação dos réus em reparação de dano moral, mantidas as demais disposições da decisão. Sem condenação em honorários, diante do parcial provimento do recurso.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.